Tribunal: TJES
Processo: 5003916-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003916-84.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THIAGO LAUWER
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003916-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THIAGO LAUWER

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada apontando possível constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, que está custodiado desde 06/02/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa sustenta excesso de prazo na custódia, agravado por Ato Normativo que suspendeu prazos processuais e o atendimento presencial, bem como pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (
ii
) apurar se houve excesso de prazo na tramitação do processo penal originário, caracterizando constrangimento ilegal; (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo legal, pois estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e
periculum libertatis,
evidenciado pela gravidade concreta dos delitos e a apreensão de 8 kg de maconha em veículo com sinais identificadores adulterados.
A admissibilidade da prisão está configurada nos termos do art. 313, I, do CPP, dada a natureza dos crimes imputados ao paciente.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88, e com o art. 315 do CPP.
A alegação de condições pessoais favoráveis — como ser réu primário, ter residência fixa, bons antecedentes e ser pai — não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar, conforme jurisprudência consolidada.
A invocação do art. 318, VI, do CPP, para a conversão da prisão em domiciliar foi corretamente afastada, diante da ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos filhos menores.
A alegação de excesso de prazo não prospera, uma vez que a denúncia já foi oferecida e não há desídia do juízo de origem, sendo a tramitação compatível com a complexidade da causa.
A suspensão excepcional de prazos e atendimento presencial prevista no Ato Normativo TJES nº 076/2025 não configura constrangimento ilegal, pois não impediu o regular andamento do processo nem o funcionamento remoto da unidade judiciária.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi corretamente rejeitada, pois estas se mostram insuficientes para a proteção da ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX;
CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 318, 319;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35;
CTB, art. 311;
Ato Normativo TJES nº 076/2025.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 767.306/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022;
STJ, RHC 126.702/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 02.09.2020.

Vitória, 24 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003916-84.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THIAGO LAUWER

Advogado(s) do reclamante: MACIEL FERREIRA COUTO, ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Thiago Lauwer
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Linhares,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000151-03.2025.8.08.0030.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente
se encontra
cerceado de sua liberdade desde o dia
06 de fevereiro de 2025
, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
e 35, da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.

Primeiramente, aduz o impetrante que, após a prisão do paciente e a realização da audiência de custódia, não houve, até o momento, qualquer tramitação do feito, sustentando, assim, o excesso de prazo na custódia, agravado pelo Ato Normativo deste e. Tribunal de Justiça, que suspendeu os prazos processuais e o atendimento ao público no Juízo
a quo
.

Sustenta que o acusado é réu primário, com residência fixa, de bons antecedentes, trabalhador, além de ser casado e pai de 03 filhos.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer a soltura do paciente, com a substituição de sua prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e artigo 311, § 1º, inciso III, do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do
s
crime
s
e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
.

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado,

diante da apreensão de grande quantidade de droga, consistente em 8 kg (oito quilos) de maconha, estando o paciente e seu corréu em veículo com sinais identificadores adulterados.

Desse modo, restou
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Thiago Lauwer
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, p
ossuir
residência fixa, bons antecedentes e ser trabalhador,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

N
o que tange
à alegação de que
o
paciente é pai de
três filhos
,
saliento que tal fundamento não tem o condão de revogar sua custódia cautelar, uma vez que
o impetrante não comprovou ser o paciente o único responsável pelos cuidados de seus filhos
, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original). 6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que
"não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor"

[...]
.” (STJ; AgRg-HC 767.306; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

Prosseguindo, quanto à alegação de
excesso de prazo
na custódia cautelar do paciente, saliento que
os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, é de se ressaltar que, ao que se verifica da ação penal originária, o feito se encontra tramitando normalmente, já havendo sido apresentada a denúncia, de modo que, neste momento, não verifico nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ
.

Ademais, saliento que a suspensão de prazos e atendimento ao público na comarca de origem, concedida de forma excepcional por Ato Normativo deste e. Tribunal de Justiça, não possui o condão de atrasar a marcha processual, tendo em vista que, em casos como tais, somente ficam suspensos os prazos processuais, o que não impede o regular andamento do feito e o protocolo de peças processuais.

Do mesmo modo, a suspensão do antedimento ao público em modalidade presencial na comarca de origem também não obsta a realização de qualquer ato processual, especialmente porque, nesse caso, os serventuários da justiça continuaram laborando de forma remota, com o regular atendimento ao público por meio telefônico, e-mail e balcão virtual, consoante disposto no Ato Normativo TJES nº 076/2025.

Logo, não restou comprovado qualquer prejuízo advindo do Ato Normativo TJES nº 076/2025, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal nesse caso.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Desse modo,
havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 24 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)